Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733259-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, HELIO DOS SANTOS COSTA APELADO: HELIO DOS SANTOS COSTA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 28133422) e por Hélio dos Santos Costa (ID no 28133429) contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos da petição inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC, no valor de R$ 101.266,92, corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (ID no 28133400, págs. 1-6. 2. Como consequência da sucumbência o réu, Hélio dos Santos Costa, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida na sentença, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos deste recurso, o apelante foi intimado para apresentar comprovantes de seus rendimentos e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 28171278). 5. Em resposta, juntou os documentos de ID no 28946520 e seguintes, pugnando pela manutenção da gratuidade de justiça. 6. Foi noticiada a renúncia ao mandato outorgado (ID no 29220624). 7. O apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual, sem sucesso (ID no 30485611). 8. Cumpre decidir. 9. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 11. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. O contracheque apresentado demonstra que o apelante aufere uma renda média bruta mensal de R$ 19.864,06 (dezenove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 28946525). 19. Apesar de alegar que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, o apelante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois os documentos apresentados no ID no 28946520 e seguintes demonstram uma realidade financeira que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência de renda. 20. Anoto que a concessão e a manutenção da gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 21. Revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, Hélio dos Santos Costa, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 22. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo inerente ao seu recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 23. No mesmo prazo, deverá ser intimado no último endereço disponibilizado nos autos, qual seja: Conjunto Habitacional Edson Cadaxo, no 670, Quadra 05, Casa 20, Bairro: São Francisco, Rio Branco – Acre, CEP: 69901-51 (ID no 28133331 e 29220625), para, também no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento. 24. Sem prejuízo, os advogados que noticiaram a renúncia ao mandato outorgado devem comprovar a efetiva entrega da notificação (CPC, art. 112). Apesar do email de ID no 29220625, não há demonstração do respectivo recebimento por parte do notificado. 25. Por essa razão, intimem-se os advogados do apelante, Hélio dos Santos Costa para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar a efetiva entrega da notificação ao cliente, sob pena de serem desconsiderados os efeitos da renúncia. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO